Tribunal: TJDFT
Processo: 0719683-74.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INTERMEDIAÇÃO DA RÉ. ART. 17 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS.
1. Se da leitura das razões do recurso de apelação é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência do pedido inicial, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Os autores e a ré se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidores e fornecedora expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo.
3. Na espécie, os autores se interessaram pela aquisição de veículo anunciado na rede mundial de computadores e, por orientação do vendedor, que alegou se tratar de uma premiação da empresa “Vigor”, entraram em contato com a concessionária ré, a qual intermediaria as negociações. As prepostas da requerida confirmaram aos consumidores que mantinham contato com o suposto vendedor e representante da empresa responsável pelo prêmio e esclareceram como se concretizaria o negócio. Tendo havido o faturamento e emissão da respectiva nota fiscal pela concessionária, os consumidores efetuaram, em favor do vendedor, o pagamento acordado. No entanto, a requerida deixou de receber o valor referente ao hipotético prêmio, nos termos ajustados com os fraudadores, não se concretizando o negócio e gerando prejuízos aos autores/apelantes.
4. A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela concessionária de veículos, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil prevista no art. 14 da Lei n. 8.078/90.
5. A par de tal quadro, se a comerciante de automóveis não se cercou das cautelas necessárias à adequada identificação do vendedor e comprovação da alegada premiação e transmitiu segurança aos consumidores, dando azo à perpetração de fraude, deve responder pelos danos por estes suportados, consubstanciados no pagamento efetuado em favor do fraudador.
6. Se os autores deixaram de demonstrar o efetivo gasto referente ao deslocamento para resolver diligências ligadas ao objeto da presente demanda, não esclarecendo quais foram os trechos percorridos, datas, destinos e demais informações pertinentes, não se justifica a condenação da ré ao reembolso pleiteado.
7. A conduta das prepostas da ré não se revela evento apto à configuração do dano moral, que pressupõe ofensa a direitos da personalidade dos autores. Ademais, restou demonstrado que a fornecedora também foi vítima da fraude.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos.